Tribunal: TJSP
Processo: 1005326-61.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
PROCESSO –

Ementa:
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
PROCESSO – Rejeitado o pedido de extinção do processo, sem apreciação do mérito, por inépcia da inicial - A inicial, com os documentos apresentados, satisfaz os requisitos dos arts. 319, 320 e 330, §2o, todos do CPC/2015 – Satisfeita a determinação constante do art. 330, §2o, do CPC/2015, que prescinde da quantificação e depósito do valor incontroverso, requisitos estes que não podem ser havidos como pressupostos de constituição válida e regular do processo de revisão de contrato bancário, conforme orientação que esse relator passa a adotar, até porque admissível o pedido de exibição incidental do contrato objeto da ação nessas demandas, documento este essencial para atendimento dos requisitos em questão.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Lícita a taxa de juros remuneratórios exigida, porquanto sequer foi apontada, pela parte mutuária, com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre as taxas exigidas pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão.
TARIFAS – Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO - Lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação do serviço, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Inexistência da cobrança de comissão de permanência, que sequer está prevista no contrato firmado entre as partes.
INDÉBITO – Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
Registro: 2020.0000900306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005326-61.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARIA
APARECIDA GUEDES CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
VOTO no 36866
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
Comarca: Marília 2a Vara Cível
Apelante: Maria Aparecida Guedes Cavalcante (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Pan S/A
RECURSO
As alegações e pedidos da parte autora
apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos
dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda
e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte
integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença,
por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser
conhecidas, por implicarem inovação recursal.
PROCESSO Rejeitado o pedido de extinção do processo,
sem apreciação do mérito, por inépcia da inicial - A inicial,
com os documentos apresentados, satisfaz os requisitos dos
arts. 319, 320 e 330, §2o, todos do CPC/2015 Satisfeita a
determinação constante do art. 330, §2o, do CPC/2015, que
prescinde
da
quantificação
e
depósito
do
valor
incontroverso, requisitos estes que não podem ser havidos
como pressupostos de constituição válida e regular do
processo de revisão de contrato bancário, conforme
orientação que esse relator passa a adotar, até porque
admissível o pedido de exibição incidental do contrato
objeto da ação nessas demandas, documento este essencial
para atendimento dos requisitos em questão.
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as
partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Lícita a taxa de juros
remuneratórios exigida, porquanto sequer foi apontada, pela
parte mutuária, com as necessárias discriminações, a
existência de discrepância entre as taxas exigidas pela
instituição financeira em relação à taxa média de mercado,
na mesma praça e época da contratação, circunstância esta
que afasta a aplicação do instituto da lesão.
TARIFAS Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto
que expressamente pactuada, em época em que tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, e
não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída
pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do
contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação,
quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado
pelo CMN e Bacen.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO -
Lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pactuada,
de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma
vez que restou demonstrada a efetiva prestação do serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para
ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de
serviços
por
terceiros
(REsp
1578553/SP),
e
não
configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela
instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do
contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação,
quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado
pelo CMN e Bacen.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Inexistência da
cobrança de comissão de permanência, que sequer está
prevista no contrato firmado entre as partes.
INDÉBITO Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de
encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de
condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou
de forma simples, uma vez que inexistente pagamento
indevido.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 129/135, acrescenta-
se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial e condeno a autora ao pagamento das custas,
despesas do processo e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade. P. R. Int.”
Apelação da parte autora (fls. 138/161), sustentando:
(a) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (b) abusividade da taxa de
juros remuneratórios, cobrada de forma diversa da pactuada e exigida em percentual
superior à taxa média de mercado; (c) ilicitude na cobrança das tarifas de cadastro,
registro de contrato, avaliação do bem e do seguro; (d) abusividade na cobrança da
comissão de permanência cumulada com outros encargos.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 165/196), insistindo pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o seu
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os
pedidos da inicial.
2. As alegações e pedidos da parte autora apelante,
relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que
fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte
integrante do polo passivo citada, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
Omissões e obscuridades da inicial não podem ser
interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato
conhecimento da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do
polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional.
Na inicial, a parte autora apelante impugnou, apenas e
tão somente: a capitalização dos juros pelo sistema de amortização Tabela Price; a
taxa de juros remuneratórios, exigida em percentual superior à taxa média de
mercado; a cobrança das tarifas de cadastro e avaliação do bem; e a cobrança da
comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Arguições deduzidas pela parte apelante, diversas da
supra especificada, constantes da inicial, que fixa os limites da demanda e não pode
ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citada, nem
depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas,
porque envolvem questões que não foram submetidas à apreciação do MM Juízo da
causa, na inicial oferecida, sendo certo que não compreendem matéria de ordem
pública, passível de conhecimento de ofício.
O conhecimento, no julgamento de apelação, de
alegação que altera o pedido ou a causa de pedir deduzido na inicial, como acontece
na espécie, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracteriza julgamento
extra-petita, com violação do disposto nos art. 141, 329, I, 492, 1.010, II, 1.013, § 1o,
e 1.014, do CPC/2015.
Neste sentido, com inteira aplicação e para caso
análogo ao dos autos, a orientação dos julgados do Eg. STJ constante dos julgados
extraídos do respectivo site assim ementados: (a) “RECURSO ESPECIAL.
ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO,
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INOVAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR
NÃO EXPLICITADA NA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. I - Na hipótese
dos autos o contribuinte, na peça inaugural da ação, buscava o afastamento de
autuação fiscal sob o fundamento de ter havido irregularidade na notificação e,
após julgada improcedente a ação, inaugura nova causa de pedir, alegando a
incidência de "bis in idem" na cobrança da exação. II - É vedado, em sede de
apelação, inovar a causa de pedir não explicitada na petição inicial, inexistindo
a alegada violação ao artigo 515 do CPC. Precedentes: REsp no 658.715/RS, Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06/12/2004 e REsp no 51.687/RS, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 24/10/1994. III - Recurso especial
improvido.” (STJ-1a Turma, REsp 819778/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, v.u., j.
17/08/2006, DJ 28.09.2006 p. 218, o destaque não consta do original).”; (b)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO
MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO
LÓGICO-
SISTEMÁTICA DO DECISUM. ART. 264, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) IV - Segundo dispõe o art. 264, parágrafo
único do Código de Processo Civil, é defeso à parte alterar a causa de pedir ou
o pedido após a fase de saneamento do processo. Assim, inviável a apresentação
de nova causa de pedir em sede de apelação. V - O julgador não está obrigado a
responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe,
apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as
peculiaridades do caso concreto, como ocorreu in casu, não havendo qualquer
omissão ou obscuridade no julgado embargado, já que houve a efetiva análise das
matérias anteriormente expostas. VI - Tendo em vista o caráter manifestamente
protelatório dos embargos, cuja pretensão encontra-se em contraste com a
jurisprudência uníssona deste Tribunal, impõe-se aplicar a multa prevista no art. 538,
parágrafo único do Código de Processo Civil, arbitrada em 1% (um por cento) sobre
o valor corrigido da causa. VII - Embargos de declaração rejeitados. (STJ-5a Turma,
Edcl nos Edcl no AgRg no Resp 827116/DF, rel. Ministro Gilson Dipp, v.u., j.
07/12/2006, DJ 05.02.2007 p. 358); e (c) “Civil e Processo Civil. Correção
monetária. Plano econômico. Janeiro de 1989. IPC. Adoção dos mesmos índices de
atualização de caderneta de poupança. Inovação de causa de pedir não explicitada
na petição inicial. Falta de interesse recursal reconhecido pelo Tribunal de
origem. Pedido já deferido de aplicação do índice de 42,72% ilegalmente expurgado.
Ausência de similitude fático-jurídica. - Não há similitude fático-jurídica entre o
acórdão recorrido que não reconhece interesse recursal e acórdão paradigma que
discute o mérito. - A causa de pedir deve ser explicitada na petição inicial e não
inovada em sede de recurso adesivo na apelação. (...).” (STJ-3a Turma, AgRg no
Resp 393395/PR, rel. Ministro Nancy Andrighi, v.u., j. 21/02/2002, DJ 01.04.2002
p. 186, o destaque não consta do original); e (c) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA
À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC. 1. O
art. 515, caput e § 1, do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou seja,
ao Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em
primeiro grau. Vale dizer, se determinada questão não foi colocada ao julgamento do
magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la (princípio do tantum devolutum
quantum appellatum). Essa regra geral é confirmada pela leitura do art. 517 da Lei
Adjetiva Civil, que traz a exceção. 2. Portanto, só é possível inovação da causa de
pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria a ser discutida não pôde ser
levada ao primeiro grau por motivos de força maior. Além disso, é claro, o segundo
grau sempre pode conhecer das matéria de ordem pública, mas isso em razão do
efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC). 3. Apreciando a questão da falta de
notificação do lançamento, que não foi alvo de apreciação pelo magistrado a quo e
também não é matéria de ordem pública, o Tribunal de origem malferiu os arts. 515 e
517 do CPC. 4. Recurso especial provido.” (STJ-2a Turma, REsp 884982/RS, rel.
Mauro Campbell Marques, v.u., j. 28/10/2008, DJe 25/11/2008, o destaque não
consta do original).
3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
A inicial, com os documentos apresentados, satisfaz os
requisitos dos arts. 319, 320 e 330, § 2o, todos do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
Dos fatos e fundamentos jurídicos narrados na inicial,
decorre logicamente o pedido formulado com as devidas especificações e a
inteligibilidade da inicial.
A inicial preenche os requisitos dos art. 319, 320 e 330,
§2o, todos do CPC/2015, pois dela consta a pretensão deduzida pelos fatos e
fundamentos especificados e deles decorre o pedido formulado com as devidas
especificações, certo e determinado, visto que, embora não seja um modelo de
perfeição, é de se reconhecer, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do
afirmado na petição inicial, que a prestação jurisdicional objetivada, no caso dos
autos, compreende e está limitada, apenas e tão somente, à revisão da “Cédula de
Crédito Bancário - no 085761100”, entabulado pelas partes, o único contrato bancário
identificado na inicial, com as necessárias discriminações, com o pedido de
declaração da ilegalidade relativa à cobrança dos encargos apontados no instrumento
contratual.
Sendo assim, é de se reconhecer como satisfeita a
determinação constante do art. 330, §2o, do CPC/2015, que prescinde da
quantificação e depósito do valor incontroverso, requisitos estes que não podem ser
havidos como pressupostos de constituição válida e regular do processo de revisão de
contrato bancário, conforme orientação que esse relator passa a adotar, até porque
admissível o pedido de exibição incidental do contrato objeto da ação nessas
demandas, documento este essencial para atendimento dos requisitos em questão.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos: do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “PROCESSO CIVIL Petição inicial -
Inépcia Inocorrência Ação revisional é meio hábil para discutir a validade
das cláusulas, sendo cabível pedido de depósito do montante incontroverso, nos
termos do art. 285-B do CPC Foi possibilitado ao Banco-réu defender-se em
juízo Preliminar repelida. CONTRATO BANCÁRIO Ação revisional de
Cédula de Crédito Bancário (financiamento de veículo) - Capitalização de juros
Possibilidade Cédula regulada pela Lei no 10.931/04 e firmada posteriormente à
MP no 1.963-17 - Previsão expressa - Cobrança de tarifas bancárias Adoção do
entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.251.331
RS) Cobrança autorizada pelas Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007, com redação
alterada pelas Resoluções 3.693/2009, 3.919/2010 e 3.954/2011, todas do CMN
Inocorrência de valores abusivos - Repetição dobrada Impossibilidade Encargos
moratórios A comissão de permanência deve respeitar o disposto nas Súmulas 472
e 30 do STJ Demanda julgada parcialmente procedente - Decisão reformada.
Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.” (20a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1008625-46.2013.8.26.0100, rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, v.u., j. 30/11/2015, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Ação declaratória de inexigibilidade de débito

Determinação de emenda da petição inicial, nos termos do artigo 285-B, do
Código de Processo Civil Desnecessidade Alegação do autor, ora agravante,
no sentido de que os valores devidos ao agravado já foram integralmente
quitados
Quantificação e depósito do valor incontroverso que não são
pressupostos de constituição válida e regular do processo Decisão reformada.
Recurso provido.” (16a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
2221485-19.2015.8.26.0000, rel. Des. Luís Fernando Lodi, v.u., j. 12/02/2016, o
destaque não consta do original); (c) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
REVISIONAL - Determinação de emenda, para quantificar e depositar o valor
incontroverso (artigo 285-B do CPC), sob pena de indeferimento -
Desnecessidade - Inicial que preencheu os requisitos constantes do artigo 282 do
Código de Processo Civil - Recurso provido.” (12a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento 2094852-94.2014.8.26.0000, rel. Des. Jacob Valente, v. u., j.
20/08/2014, o destaque não consta do original); (d) “AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO Decisão que determinou ao autor a emenda da petição inicial, a
fim de quantificar as obrigações que pretende controverter, nos termos do art.
285-B, do CPC Hipótese em que a emenda se mostra descabida, haja vista que
o autor pleiteou a exibição incidental do contrato pela instituição financeira, que
constitui documento essencial para que o agravante discrimine os valores
incontroversos, e o réu ainda não cumpriu a ordem judicial Inteligência do
art. 355 e seguintes do CPC RECURSO PROVIDO.” (11a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2084388-11.2014.8.26.0000, rel. Des. Renato
Rangel Desinano, v.u., j. 14/08/2014; Data de registro: 16/08/2014); (e)
“REVISIONAL DE CONTRATO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL
Pretensão de reforma da decisão que determinou a emenda da petição inicial
para adequá-la ao art. 285-B do CPC Descabimento Hipótese em que a autora
não tem como quantificar o valor incontroverso pela ausência do contrato, que
deve ser juntado posteriormente pelo réu Possibilidade de prosseguimento do
feito, sem a respectiva emenda RECURSO PROVIDO.” (13a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2073291-14.2014.8.26.0000, rel. Des. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, v.u., j. 02/07/2014, o destaque não consta do
original); e (f) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de
financiamento. Determinação de emenda da inicial na forma do art. 285-B do
CPC afastada. Determinação legal contida no art. 285-B do CPC trata-se de
forma de procedimento facultada aos interessados em realizar o pagamento da
quantia incontroversa e não tem o condão de impedir o processamento da ação
revisional de contrato. Recurso provido.” (24a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento 088935-94.2014.8.26.0000, rel. Erson de Oliveira, v.u., j.
26/06/2014, o destaque não consta do original).
4. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu
ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão somente, as deliberações
da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do
CPC/2015, ou seja, as relativas à (i) abusividade da taxa de juros remuneratórios,
exigida em percentual superior à taxa média de mercado, (ii) ilicitude na cobrança
das tarifas de cadastro e avaliação do bem, e (iii) abusividade na cobrança da
comissão de permanência cumulada com outros encargos, além de questões reflexas
relativas a essa pretensão.
Deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas por
recurso de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto
que com ela as partes se conformaram.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
deste Eg. Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do original);
(b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas
quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao Código de
Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p.
2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original); e (c)
“Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo
apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem
o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação
presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in
procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a
correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar
para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o
destaque sublinhado não consta do original).
5. A relação contratual entre as partes está subordinada
ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação,
em que intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de
adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por
uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo
as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se
submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5,
15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão
de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e
abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
6. Admissível a revisão de contratos bancários quitados
ou novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do
Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão
judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode
validar obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel.
Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg.
STJ); (b) “É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados.
Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da
dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e Processual Civil.
Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor. Execução. Instrumento de
confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos. Possibilidade. - É possível, na
via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial que originou o
instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para reexame não
vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa legal, obstar o
recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305,
conforme site do Eg. STJ).
7. Aplicam-se à cédula de crédito bancário, título de
crédito contratual, atualmente regida pela LF 10.931/2004, antecedidas pelas MPs
1.925/99, 2.065/2000 e 2.160/2001, as mesmas orientações relativas aos contratos
bancários de mútuo comuns, no que concerne aos juros remuneratórios, capitalização
de juros e demais encargos.
Neste sentido, a orientação de: (a) Fran Martins: “A
Medida Provisória Original no 1.925, de 14.10.1999, posteriormente substituída pela
Medida Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, e atualmente regida pela Lei no
10.931, de 02.08.2004, deu origem ao título de crédito denominado cédula de crédito
bancário.” (“Títulos de Crédito”, 14a ed., Forense, 2008, RJ, p. 495, item no 187, o
destaque não consta do original); (b) Arnaldo Rizzardo: “A Medida Provisória no
2.160-25, de 23.08.2001, atualmente substituída pela Lei no 10.931, de 02.08.2004,
introduziu a Cédula de Crédito Bancário, constituindo mais um título de crédito
contratual, a par dos já existentes. Tem o caráter de título e crédito e de garantia,
podendo, porém, conter somente a primeira qualidade.” (“Títulos de Crédito”, 1a ed.,
2a tir., Saraiva, 2006, SP, p. 306); e (c) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site: (c.1) “Primeiramente, a questão da taxa de juros já se encontra
pacificada nesta Corte, sendo certo que, ao mútuo bancário comum, aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
representado por "Cédula de Crédito Bancário Operação de Mútuo" (fl. 182),
não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano, prevista no Decreto no
22.626/33.” (STJ, REsp 961.380, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
21.08.2007, DJ 06.09.2007, destaque não consta do original); (c.2) “ (...)no tocante
à comissão de permanência, aplica-se à cédula de crédito bancário a
jurisprudência firme desta Corte relativa ao mútuo bancário comum” (STJ 3a
T, REsp 647580/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 14.12.2004, DJ
18.04.2005 destaque não consta do original); (c.3) “A legislação não limita os
juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - Súmula no 297). Nessa linha, os
juros podem ser abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as
peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de
prova in concreto - circunstância não demonstrada no caso dos autos. In casu, a
capitalização mensal dos juros é admitida nos termos do artigo 28, § 1o, inciso I,
da Lei 10.931, de 2004.” (REsp 994460/MS, rel. Min. Ari Pargendler, data da
publicação: 07/12/2007, o destaque não consta do original); e (c.4) “A capitalização
dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica
que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas
cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-
lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições
financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a
partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o
REsp 602.068/RS, Rel. MIN. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da
colenda Segunda Seção. Ressalte-se, ainda, que esta Corte, no julgamento do REsp
890.460/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 18.2.08, pronunciou-se
no sentido de que a referida Medida Provisória prevalece frente ao artigo 591
do Código Civil, face à sua especialidade. Assim, no presente caso, admite-se a
capitalização mensal dos juros na cédula de crédito bancário firmada pelas
partes.” (REsp 942073/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação: 14/12/2010,
o destaque não consta do original).
8. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros
remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros
remuneratórios, à legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção financeira,
das despesas e tarifas bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro, serviços de terceiro,
registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, comissão do correspondente
bancário e pré-gravame), e da comissão de permanência, no que concerne aos
contratos bancários, adota-se a orientação das súmulas e dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541/STJ)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual
para a cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais
recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1388972 SC, em 08.02.2017, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos
do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos
repetitivos,
que
se
reproduz:
“RECURSO

ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS -
PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE
ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À
PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins
dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados
nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso
concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no
acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização
de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática
e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal
extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não
exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o
banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo
qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do
NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a
referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação
de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente
de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial
parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (...)
“Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício,
ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do
capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte
final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em
inúmeros diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral,
anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas
modalidades.”(o destaque não consta do original).
Quanto à licitude da capitalização de juros, no período
da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a orientação do julgado
extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns
sem abranger os contratos celebrados sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação
: (a) ementa: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo
de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame no
REsp. 973.827-RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00 mais
R$ 96,02 do IOF), com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de 45,25664%
expressamente consignadas no contrato (conforme consta do acórdão recorrido). O
pagamento foi acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato incontroverso
afirmado na inicial e na contestação), estabelecidas no contrato no valor de R$
331,83, o que indica que o método de amortização adotado foi a Tabela Price,
cuja característica é, precisamente, possibilitar o pagamento de prestações
iguais de amortização e juros, ficando quitada a dívida com o pagamento da
última prestação. O esquema abaixo simula a evolução das prestações, mês a mês,
em situação de adimplemento contratual: (...) Verifica-se, do esquema acima, que os
juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês anterior, não havendo
incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do primeiro mês, sobre o
valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de R$ 223,60. Como a
prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi amortizada na dívida,
resultando em saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o mês, sobre o capital
(saldo devedor do mês anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros de 3,16% a.m no valor
de R$ 220,18, sendo amortizado o valor de R$ 111,71. Novamente os juros incidiram
apenas sobre o capital e, assim, sucessivamente, o valor da quota de juros foi
decrescendo e o da amortização aumentando, até que, na 36a prestação (R$ 10,17 de
juros e R$ 321,73 de amortização, perfazendo a prestação fixa de R$ 331,89), foi
quitada integralmente a dívida. A capitalização de juros somente ocorrerá, no caso
concreto em exame, em face do inadimplemento do devedor, se o credor fizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
incidir novos juros remuneratórios sobre o valor dos juros vencidos e não pagos
(embutidos estes nas prestações não pagas no vencimento). Diversamente, em
contratos de longa duração, em que as prestações são contratualmente sujeitas a
índice de correção diferente do índice adotado para a correção monetária do
saldo devedor, como é o caso dos contratos de financiamento habitacional
celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação, é frequente a situação
em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do contrato, de ser
suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me parece, data
maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método
amplamente adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial, substituindo-
a por fórmula desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido pelos
esforçados autores que a conceberam, em nome de interpretação meramente
literal e assistemática da Lei de Usura. (...)” (STJ-2a Seção, REsp 973827/RS, rel.
p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 08/08/2012, o destaque não consta do
original).
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382/STJ).
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação
ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. (Súmula 530/STJ)
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as
disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios
contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a
ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não
demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530
RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgamento para
efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários
comuns
sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária e
Comercial; os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem
sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a
crédito consignado”, cf. site do Eg. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
“ORIENTAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS 1 -
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve
limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade
na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos
termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo
bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
12/05/2010, DJe 19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973,
conforme site do Eg. STJ).
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. (Súmula 566/STJ)
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ)
Nesse sentido, a orientação do julgado conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os
efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de
contratos de mútuos bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança das
referidas tarifas nestes contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO.
RECURSOS
REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo
ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da
prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da
Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao
Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração
dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas
expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação
estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era
essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de
serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que
fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política
de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram
previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que
a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (2a Seção,
REsp 1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013, o destaque
não consta do original).
Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e
seus respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
“RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN.
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na Resolução n.
12/2009-STJ, destinada a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas
súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados
na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS.
2. Conforme estabelecido no REsp n. 1.251.331/RS, o exame da legalidade das
tarifas bancárias deve partir da observância da legislação, notadamente as
resoluções das autoridades monetárias vigentes à época de cada contrato
questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a legislação de
regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de
mercado. 3. Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN
2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os
serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a
TEC, porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente
pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma
fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de mercado. 4. Se assinado a
partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela Resolução CMN 3.518/2007 e,
posteriormente, tem-se a Resolução CMN 3.919/2010. Somente passaram a ser
passíveis de cobrança os serviços prioritários definidos pelas autoridades
monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de tarifas permitidas. A Tarifa
de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início
do relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança por serviços de
terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de 24.2.2011. 5.
Hipótese em que a sentença, confirmada pelo acórdão reclamado, julgou em conjunto
diversos processos, contra diferentes instituições financeiras, sem considerar a data
em que assinado cada contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os
valores cobrados em cada caso e sem sequer especificar as tarifas em cada um deles
questionadas e nem esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória
das tarifas e serviço de terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no
REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara,
correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de
regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado."7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja
proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a
decisão - fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS,
acima sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na
inicial. Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a
resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições
financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de
veículos), para cada tipo de serviço. 8. Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl
14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 26/03/2014, o destaque não consta
do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de
terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente
bancário, adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: (a) a
ementa: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (o
destaque não consta do original); e (b) parte do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se
à apreciação do caso concreto. Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas
nos presentes autos, são as seguintes: (a) serviço prestado pela revenda e acesso a
cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de
avaliação do veículo usado: R$ 195,00. A cobrança pelos serviços prestados pela
revenda corresponde à comissão do correspondente bancário. Como o contrato foi
celebrado antes de 25/02/2011 (marco temporal estabelecido neste voto), a cobrança
por essa despesa seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no
caso dos autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase
1/10 do valor do financiamento (8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo
registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois
documento de fl. 24, juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame foi
registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.
Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
se manter a validade dessa cobrança. Por fim, quanto à tarifa de avaliação do
bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação (fl. 110), estando provada a
efetiva prestação do serviço, sendo cabível, portanto, a cobrança. (...)” (cf. site do
Eg. STJ, o destaque não consta do original).
No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de
proteção financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as
mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp
1.639.259/SP, em 12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, no que concerne a essas questões: “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
Quanto à comissão de permanência, além das Súmulas
do Eg. STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes orientações dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos assinados
anteriormente à vigência da Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a) Súmula
30/STJ: “A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”; (b)
Súmula 294/STJ: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato”; (c) Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios,
não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado”; (d) Súmula 472/STJ: “A cobrança de comissão
de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e) “DIREITO COMERCIAL E
BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES.
DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170
DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a
todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de
consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no
vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de
Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de
permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada
a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até
o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-
los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na
celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no
art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula
contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ-2a
Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão João Otávio de Noronha, v.u., j.
12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que “para os efeitos do art. 543-C do
CPC, a cláusula da comissão de permanência foi considerada válida, vencida a
Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta do original); (f) “EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE
DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS
ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da comissão de
permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i)
pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva ou seja, não cumulada com outros
encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que não
supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada
para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (REsp no
834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07) Agravo Regimental
improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp 833711/RS,
rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009, conforme site do Eg.
STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz respeito aos encargos exigíveis em
contrato de empréstimo bancário tomado por pessoa física. As razões do recurso
especial atacam o acórdão proferido pelo tribunal a quo quanto à exigibilidade da
comissão de permanência. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 863.887, RS, consolidou o entendimento de que a comissão
de permanência abrange três parcelas, a saber, os juros remuneratórios, à taxa
média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e a multa contratual; daí ser impossível a sua cobrança
cumulada com juros de mora e multa contratual, sob pena de incorrer em bis in
idem. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
declarar que, a partir do vencimento, o devedor responderá exclusivamente pela
comissão de permanência (assim entendidos os juros remuneratórios à taxa
média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo +
juros de mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari Pargendler,
data da publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - NÃO OCORRÊNCIA ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC - AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE
NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA, CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
PROVIDO. DECISÃO (...) Busca o recorrente a reforma do v. acórdão, alegando,
preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a existência de
omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz, em síntese, que a comissão de
permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto, devida até o efetivo
recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer, ainda, o
afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece prosperar, em
parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de permanência, é assente,
nesta Corte, que os encargos contratuais previstos para o período de
inadimplência são devidos até o efetivo adimplemento da dívida, mesmo após o
ajuizamento de eventual ação de execução. Nesse sentido, confira-se: "Contrato de
financiamento. Juros, capitalização, comissão de permanência. Precedentes da Corte.
1. A Corte já assentou: a) ao mútuo bancário, em regra, não se aplica a limitação dos
juros em 12% ao ano; b) não é autorizada a capitalização dos juros, salvo expressa
autorização por lei específica; c) é possível a cobrança da comissão de permanência
até o efetivo pagamento da dívida, desde que não cumulada com a correção
monetária. 2. Recurso especial conhecido e provido, em parte." (REsp 226.815/RS,
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 12/06/2000).
E ainda: Ag 899.305/PR, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Quarta Turma,
DJ 01/08/2007. Assim sendo, amparado no artigo 557, § 1o-A, do CPC, dá-se
parcial provimento ao recurso especial para determinar que a comissão de
permanência seja devida até o efetivo adimplemento da dívida, porém não
cumulada com encargos da mora, juros remuneratórios e correção monetária.
Publique-se. Intimem-se.” (REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da
publicação: 20/04/2009, o destaque não consta do original).
9. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a
compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em
liquidação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte
autora.
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura
de crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ).
“Admite-se a compensação/repetição do indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro,
com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do
devedor. Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original).
“No tocante à repetição de indébito, é apenas
conseqüência lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais,
como por exemplo, no caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais é,
portanto, do que a devolução de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo que
pagou a mais, se houver. O direito à devolução depende da apuração de valores a
devolver, sendo certo, por isso mesmo que, negá-lo, em atenção a uma
formalidade, é desarrazoado, porque obrigará o eventual credor a propor uma nova
demanda, causando prejuízos a ambas as partes envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg
no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 29/11/2005, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
10. Na espécie, as partes celebraram cédula de crédito
bancário, operação no 085761100, que não foi celebrada sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, em 08.03.2019, com valor total do crédito de R$16.117,44,
a ser pago em 36 parcelas mensais fixas de R$753,36, com taxa de juros
remuneratórios de 3,14% ao mês e 44,88% ao ano e CET Custo Efetivo Total de
4,43% ao mês e 69,37% ao ano (fls. 86 e 89).
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
verifica-se que foi pactuado, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, o
pagamento de: (a) tarifa de cadastro (R$652,00); e (b) tarifa de avaliação do bem
(R$408,00) (fls. 86).
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que: (a) a instituição financeira ré juntou documento
comprovando a prestação do serviço relativo à tarifa de avaliação do bem,
consistente no “termo de avaliação do veículo” (fls. 101/104).
Quanto aos encargos de inadimplência, o contrato
prevê, em sua cláusula “13”, que: “Na hipótese de inadimplência de qualquer parcela,
TENHO CIÊNCIA de que o CREDOR cobrará os seguintes encargos sobre o valor
em atraso: (i) juro remuneratório equivalente ao juro mensal/anual da operação; (ii)
juro moratório equivalente a 1% (um por cento), ao mês; e (iii) multa moratória de
2% (dois por cento) (fls. 90).
A prova constante dos autos demonstra a inexistência
da cobrança de comissão de permanência, que sequer está prevista na cédula firmada
entre as partes.
Observa-se que o contrato foi assinado na vigência
da Resolução CMN 3954/11, de 24.02.2011.
11. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso
dos autos, reconhece-se:
(a) lícita a taxa de juros remuneratórios exigida,
porquanto sequer foi apontada, pela parte mutuária, com as necessárias
discriminações, a existência de discrepância entre as taxas exigidas pela instituição
financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da
contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão;
(b) lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que
expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída
pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com
desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor
fixado pelo CMN e Bacen;
(c) lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344
pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou
demonstrada a efetiva prestação do serviço, requisito este indispensável para a
cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de
serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem
exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do
contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado
serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen;
(d)
inexistência da cobrança da comissão
de
permanência, que sequer está prevista no contrato firmado entre as partes; e
(e) ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos
exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de
indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento
indevido.
Disto decorre que improcedem as alegações da parte
mutuária de cobrança abusiva, impondo-se a manutenção da r. sentença, que julgou
improcedente a ação.
12. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal da parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10%
para 12% o percentual da verba honorária fixada pela r. sentença recorrida em favor
do patrono da parte ré, por se mostrar adequado, no caso dos autos, observando-se o
disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
13. Em resumo, o recurso deve ser conhecido, em parte,
e desprovido, com majoração da verba honorária em razão da sucumbência recursal.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do recurso, e
nega-se provimento.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator